Tribunal: TJPA
Processo: 0005500-33.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005500-33.2018.8.14.0040

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS. ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a legitimidade da cobrança do ISSQN incidente sobre o serviço bancário denominado “adiantamento a depositante”, prestado por instituição financeira no período de julho/2011 a dezembro/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a operação denominada “adiantamento a depositante” configura prestação de serviço sujeita à incidência de ISS, nos termos da legislação tributária e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar n.º 116/2003 estabelece rol taxativo de serviços sujeitos à incidência do ISS, sendo admitida interpretação extensiva para abarcar serviços bancários congêneres.
4. A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.111.234/PR (Tema 132), reconhece que os serviços bancários, ainda que sob outras denominações, estão sujeitos à incidência do imposto municipal, desde que compatíveis com os itens da lista anexa.
5. A Súmula n.º 424 do STJ confirma a legitimidade da incidência do ISS sobre serviços bancários congêneres aos listados na legislação complementar.

6. A operação de “adiantamento a depositante” envolve prestação de serviço onerosa, com tarifa previamente pactuada, que se subsume à hipótese de incidência tributária.
7. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da incidência do ISS sobre receitas oriundas de atividades bancárias dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. O serviço bancário de “adiantamento a depositante” configura fato gerador do ISS, nos termos da lista anexa à LC n.º 116/2003. 2. É legítima a incidência do imposto municipal sobre serviços bancários, mesmo quando denominados de forma diversa, desde que compatíveis com as hipóteses legais e observada a interpretação extensiva admitida pelo STJ.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por ITAU UNIBANCO S.A em face da decisão monocrática por mim proferida, negando provimento ao recurso de apelação, e assim confirmando a sentença que NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO E DETERMINOU O SEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL N.º 0013900-70.2017.8.14.0040.

O Agravante relata que foi ajuizada execução fiscal cobrando Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS relativamente à subcontas que não são tributáveis, e que foram desconsiderados os recolhimentos já efetivados.

Diz que foram opostos embargos à execução, os quais foram rejeitados, dando continuidade à execução fiscal.

Argumenta que não estão sujeitos ao imposto sobre serviços as atividades-meio realizadas pela Instituição Bancária. Nesse contexto, indica que não fica configurado fato gerador do tributo ISS quando se está diante da prestação de serviços autônomos a terceiros.

Diz que o “adiantamento a depositantes” ocorre quando o banco disponibiliza recursos aos seus clientes, sem prévia contratação de limite de crédito, com a finalidade de cobrir débitos em conta corrente acima do saldo disponível para saque, ou seja, adianta ao cliente os recursos financeiros, e por essa razão não se trata de prestação de serviços, mas operação de crédito emergencial.

Destarte, pleiteia a reforma da decisão monocrática, para que seja dado provimento ao recurso de apelação e reforme a sentença, julgando procedentes os Embargos à Execução.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 20723903).

É o relatório
necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Considerando estarem presentes os requisitos conheço do recurso.

Trata-se de recurso de Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo o entendimento de que é devida a incidência do ISS sobre a atividade bancária denominada “adiantamento a depositante”.

Pois bem, tem-se por incontroverso que o Agravante/Apelante, na condição de Instituição Bancária, disponibiliza o serviço de “adiantamento a depositantes”, e que fora autuado em razão da ausência de recolhimento de ISSQN, referente ao período de julho/2011 a dezembro/2013.

Não obstantes as argumentações do Agravante de que o “adiantamento a depositantes” tenha natureza de atividade meio e que sobre tal operação não deva incidir ISS, vislumbro que a irresignação não merece guarida.

A Lei Complementar n.º 116/2003 relaciona os serviços que estão passiveis de incidência de ISS, ou seja, tem-se um rol taxativo sobre a matéria. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.° 1.111.234/PR, firmou entendimento de que seja realizada leitura extensiva de cada item, a fim de enquadrá-lo aos serviços idênticos e expressamente previstos, ou seja, independentemente da nomenclatura utilizada, deve-se buscar a essência e a função da atividade, e assim promover a adequada cobrança de tributos.

Veja-se a ementa do julgado:

“TRIBUTÁRIO - SERVIÇOS BANCÁRIOS - ISS - LISTA DE SERVIÇOS - TAXATIVIDADE - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.

1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei
406
/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres.

2. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do
CPC
e da Resolução STJ 08/08.

(
REsp n. 1.111.234/PR
, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 8/10/2009.)”

Sobre a tem ética, tem-se a Súmula n.º 424 do STJ.

Súmula 424/STJ:É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n.
406
/1968 e à LC n. 56/1987.

Nesse contexto, cumpre ponderar que que o “adiantamento a depositante” trata-se de um serviço bancário que possui valor pré-fixado, no qual o cliente efetua o pagamento da tarifa em virtude de um ato praticado pelo banco e não sobre o capital disponibilizado.

Sendo assim, é possível realizar a subsunção do serviço “adiantamento a depositante” aos enumerados na lista anexa da LC n.º 116/2003, sendo legítima a cobrança do ISS.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CRÉDITO ORIGINÁRIO DE AUTUAÇÃO FISCAL. NÃO RECOLHIMENTO DE ISSQN . PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. OCORRÊNCIA DE FATO DE ISSQN CONSTANTES DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR N.º 56/87 E NO ART. 156, INCISO III, DA CF . SENTENÇA MANTIDA. A insurgência recursal consiste na não ocorrência do fato gerador de ISSQN em relação as atividades bancárias consubstanciadas: ‘manutenção de contas paralisadas’, ‘as rendas de adiantamento a depositantes’, ‘as contratações/renovações de créditos de operações ativas’ e o ‘ressarcimento de despesas de exclusão ou inclusão do CCF’, os quais foram encontrados nos nos livros contábeis do Banco apelante no levantamento da constas 7.17 - relativos as receitas e rendas de serviços, enseja a incidência do fato gerador de ISSQN, pois se enquadram dentre os serviços bancários prestados pelo banco apelante, que é instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central, e as operações descritas tem ainda a finalidade de identificação da capacidade econômica dos clientes nas operações, com elaboração de estudo, análise e avaliação quando das operações de abertura de crédito e mitigam eventuais riscos de inadimplemento, o que deixa evidente ocorrência do fato gerador de ISSQN, na forma do item 95 da lista anexa ao Decreto Lei n.º 206/68 e da Lei Complementar n .º 56/87, que vigoravam à época dos fatos, tendo em vista ainda os precedentes paradigmáticos do Supremo Tribunal Federal (RE n.º 784.439, Tema n.º 296) e do Superior Tribunal de Justiça (REsp . n.º 1.111.234, Tema n .º 132, e Súmula n.º 424), consignando a possibilidade de interpretação extensiva, para a finalidade de abarcar os serviços congêneres da lista anexa da Lei Complementar n.º 116/2003, portanto, não assiste razão ao inconformismo do apelante, pois restaram caracterizados os motivos que levaram a autuação fiscal do apelante pelo não recolhimento de ISSQN. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00002761819988140040 18578829, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 11/03/2024, 2ª Turma de Direito Público)”

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA DE ISSQN SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS. ROL DOS SERVIÇOS TRIBUTADOS . TAXATIVIDADE DA LISTA ANEXA AO DL 406/68 E LC 116/2003. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DE CADA ITEM. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. SÚMULA 424 DO STJ . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00046640920128140028 17075263, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

Destarte, entendo que inexistem fundamentos para reformar a sentença que rejeitou os embargos à execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 20/05/2025